Tribunal: TJBA
Processo: 8072298-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072298-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRINA FLORENCO CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO BIENAL. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS. CUMULATIVIDADE INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Mucuri, reconhecendo excesso de execução decorrente de erro material nos cálculos referentes à gratificação bienal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pela parte exequente, ao considerarem o acréscimo da gratificação bienal de forma cumulativa, geraram excesso de execução, em desconformidade com o título executivo e com o regime jurídico aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação bienal prevista no art. 40 da LC nº 030/2008 do Município de Mucuri possui caráter gradativo e não cumulativo, vinculando-se ao valor do salário base e condicionando-se à avaliação periódica de desempenho funcional.

A adoção de critérios de cumulatividade nos cálculos apresentados pela parte exequente revela erro material, sendo passível de correção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O erro material, ainda que verificado após o trânsito em julgado, não está sujeito à preclusão, podendo ser revisto de ofício pelo magistrado, especialmente quando constatado excesso de execução que pode levar a enriquecimento sem causa da parte exequente.

A decisão agravada resguarda a legalidade e a razoabilidade na apuração do valor devido, inexistindo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 030/2008 do Município de Mucuri, art. 40; CPC, arts. 509, § 2º, e 525, § 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1930477/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072298-96.2024
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
PEDRINA FLORENCO CONCEICAO
e agravado

MUNICIPIO DE MUCURI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06